Tribunal: TJDFT
Processo: 0706920-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706920-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: ADELMA MARIA VITURINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pela autora PortoSeg S/A – Crédito, Financiamento e Investimento contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (autos n. 0702657-94.2022.8.07.0012, id 185225356) que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, julgou prejudicado o processamento da apelação, fundando-se na desistência do apelante (consentimento tácito), conforme os seguintes termos: “Prolatada sentença terminativa (ID 1756643612) a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 177016995). Ato contínuo, restou determinado (ID 177103014) para que promovesse a parte autora/apelante a necessária citação da parte ré/apelada para contrarrazoar, por força do princípio do contraditório. Nada obstante, devidamente advertida da necessidade de promover o pagamento das custas intermediárias com vistas ao cumprimento da diligência no novo endereço indicado (certidão de ID 183038915), ao final deixou (vide certidão de ID 185131499) a parte autora/apelante de diligenciar o seu pagamento, o que em caso de omissão, considerar-se-á como anuência tácita à desistência do recurso de apelação. Posto isso, conforme as disposições contidas nos arts. 998 c/c 999 do CPC, poderá o recorrente desistir do recurso sem obrigatoriedade de ouvir o apelado. A jurisprudência sedimentou-se no sentido da produção imediata de efeitos independente de homologação, senão vejamos (ainda que em referência ao CPC/73): “A desistência do recurso produz efeitos desde logo, independentemente de homologação da desistência da ação (art. 158 § ún.), o que não ocorre com a desistência de recurso, porque esta é possível sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes e não comporta condição. A desistência do recurso não admite retratação” (STJ 3a Turma, AI 494.724-RS- AgRg, rel. Min Nancy Andrighi, j. 23.9.03). Do exposto, em razão da desistência do apelante (consentimento tácito), fica prejudicado o processamento do recurso, vez que tal produz, de imediato, seus efeitos. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Pagas as eventuais custas finais, dê-se baixa e arquive-se. Cumpra-se.” Aduz o agravante que os dispositivos do Decreto-Lei n°. 911/1969 deixam claro que a execução da liminar de busca e apreensão é o primeiro ato a ser adotado, sendo que a contestação/defesa somente será ofertada após o cumprimento da medida liminar, portanto, não se pode subverter a ordem legal, permitindo a apreciação da contestação sem antes cumprir a busca e apreensão do bem. Destaca não ser correto a realização de citação para responder à apelação, visto que a citação traria a ciência da demanda e frustraria o vento surpresa, devendo, desse modo, ser postergada para momento posterior ao cumprimento da medida constritiva. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso com a finalidade cessar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento deste agravo de instrumento. No mérito, roga pelo provimento do recurso para determinar o regular processamento do recurso sem a necessidade de citar a ré/agravada. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Para a conceder efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, do Código de Processo Civil. Ressalte-se ainda que a concessão de medidas de urgência condiciona-se à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destaque-se que, no caso, a extinção da demanda por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inciso IV, do CPC, não se faz necessária a citação da parte ré, pois não ocorreu o aperfeiçoamento da relação processual. Além do que, a ação de busca e apreensão é regida por rito especial incompatível com a ordem para citar a ré, após prolação de sentença terminativa, sobretudo, por não causar quaisquer prejuízos aos trâmites processuais e às partes. Nesse cenário, torna-se desnecessária a citação, o que afasta a aplicação do art. 1.010, §1o, do CPC. Não se olvidando também que o estorvo à remessa do apelo pelo juízo a quo ao juízo ad quem impõe prejuízo ao recorrente, em face da falta de observância dos princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório. De mais a mais, restou configurada na decisão agravada violação à regra do art. 1.010, §3o, do CPC, a qual preconiza que o juízo de admissibilidade cabe exclusivamente ao Tribunal. A propósito, colho os seguintes precedentes do STJ e do TJDFT: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. DECISÃO PROFERIDA MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR, COM BASE NO ART. 557, CAPUT, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA, NO RECURSO ESPECIAL, DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. SÚMULA 568/STJ. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PRONTO INDEFERIMENTO DA INICIAL, SEM A CITAÇÃO DO RÉU. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. PRECEDENTES DO STJ. APRECIAÇÃO DE ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. ALEGADA FRONTA AO ART. 535, II, DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VIII. Por outro lado, " a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, indeferida a petição inicial, sem que houvesse a citação do réu, desnecessária se torna a sua intimação para apresentar contrarrazões, porque ainda não se encontra efetivada a relação processual" (STJ, AgRg no REsp 1.109.508/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/04/2010). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 2.806/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/11/2012. (STJ, AgInt no AREsp 660.670 / MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHAES, Segunda Turma, Julgado em 25/10/2016, DJe de 17/11/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, após sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e o respectivo recurso de apelação, determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença e o arquivamento dos autos, que não foram remetidos ao Tribunal para julgamento do apelo. 2. Os comandos normativos que exigem a citação do réu para apresentar contrarrazões de apelação referem-se apenas ao indeferimento da petição inicial (art. 331, §1o, do CPC) e à improcedência liminar do pedido (art. 332, §4o, do CPC), que caracterizam situações diversas dos autos, pois no caso concreto, a sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). 3. Nesse contexto, é desnecessária a citação do réu quando a relação processual não foi devidamente aperfeiçoada, o que afasta a aplicação do art. 1.010, §1o, do CPC. 4. O óbice ao encaminhamento do recurso de apelação à segunda instância configura prejuízo ao recorrente, sobretudo inobservância aos princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório, além de constituir violação à regra do art. 1.010, §3o, do CPC, segundo a qual o juízo de admissibilidade cabe exclusivamente ao Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748798 07273643120238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importa asseverar também que, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.040 do STJ, na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. Assim, ante o impedimento de processar o apelo interposto pelo agravante, concluo que estão evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo da demora a amparar o pedido do agravante. Do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para determinar que seja processado o apelo sem que haja a citação da ré. Intime-se a agravada pessoalmente, mediante A.R, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital